Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-16.2020.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807617-16.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LAURIENE ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O pronunciamento que determina a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão a justificar a aplicabilidade do Tema 988 do STJ.

2.

A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo
recurso de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade (ID 3652677, P. 2).

Eis o teor do julgado:

Analisando o recurso, verifico desde logo o seu incabimento por ter sido interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial.

[...]

Dessa forma, a pretensão do Agravante é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, inc. III do CPC, decido por não conhecer o presente Agravo de Instrumento.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 3867061, P. 3), pedindo a reforma da decisão monocrática.

Em síntese, alega a urgência do caso visto que o Agravante sofre prejuízos com o inadimplemento contratual do Agravado. Aduz que a matéria deve ser imediatamente discutida, pois o tempo de espera, até futura apelação, tornará a decisão inviável ao Banco pela ausência de proveito. Por isso, defende a aplicação do Tema 988 do STJ à hipótese sob exame.

Sem contrarrazões (ID 4701756).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

O Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento ao caso concreto, alegando a urgência na análise da matéria (necessidade de juntada da Cédula de Crédito Bancário original na Ação de Busca e Apreensão), o que justificaria a aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

Sem delongas, entendo que as razões do Agravante não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III do CPC, pois o
decisum
recorrido, que determina a emenda à inicial, não se encontra dentro das matérias previstas no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, o pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol supracitado, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do Recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Dessa forma, o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pelo Tema 988 do STJ, acima transcrito.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2021